Tribunal: TJDFT
Processo: 0051542-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0051542-32.2016.8.07.0000 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ROSANGELO JOSE DE ARAUJO, EDNA PEIXOTO DE ARAUJO OLIVEIRA, JOSE DE ARAUJO FILHO, JANUNCIO JOSE DE ARAUJO, EDSON JOSE DE ARAUJO, ROGERIO JOSE DE ARAUJO EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pelo Exequente (ID 76469647). Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator